Tribunal: TJES
Processo: 5007023-42.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-42.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

APELADO: ELIVALDO FERREIRA registrado(a) civilmente como ELIVALDO FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FALÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta pela Massa Falida de administradora de consórcios contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a culpa exclusiva da requerida pela rescisão do contrato, determinou a restituição integral e imediata das parcelas pagas, sem dedução de taxa de administração, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do consumidor diante da prévia habilitação parcial do crédito no quadro geral de credores da falência; (ii) estabelecer se a falha no dever de informação quanto ao valor das parcelas autoriza a rescisão contratual por culpa da administradora e a restituição integral dos valores pagos; (iii) determinar se a conduta configura dano moral indenizável; (iv) verificar a incidência de juros e correção monetária após a decretação da falência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O interesse de agir subsiste quando a habilitação administrativa do crédito na falência não reflete o valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, sendo necessária a ação de conhecimento para formação de título judicial e correta apuração do quantum debeatur.
4.
A ausência de informação clara e ostensiva acerca do valor das parcelas, substituída por tabelas complexas de percentuais variáveis, viola os arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.
5.
A falha no dever de informação caracteriza defeito na prestação do serviço e impõe a rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora de consórcios.
6.
Em se tratando de rescisão imputável à fornecedora, impõe-se o retorno ao status quo ante, com a restituição imediata e integral dos valores pagos, sendo indevida qualquer retenção a título de taxa de administração, fundo de reserva ou encargos correlatos.
7.
A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta quando a própria remuneração da administradora está viciada pela contratação inválida decorrente da ausência de informação adequada ao consumidor.
8.
O inadimplemento contratual e os transtornos decorrentes da frustração da relação de consumo, por si sós, não configuram dano moral indenizável, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou circunstância excepcional.
9.
A restituição integral dos valores pagos mostra-se suficiente para a recomposição do prejuízo material sofrido pelo consumidor.
10.
Os juros de mora e a correção monetária observam o art. 124 da Lei nº 11.101/2005, sendo exigíveis até a decretação da falência, com cobrança posterior condicionada à suficiência do ativo da massa falida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
12.
A habilitação parcial de crédito no quadro geral de credores da falência não afasta o interesse de agir do consumidor quando necessária a apuração judicial do valor efetivamente devido.
13.
A violação ao dever de informação no contrato de consórcio autoriza a rescisão por culpa da administradora e a restituição imediata e integral dos valores pagos, sem dedução de taxa de administração.
14.
O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.
15.
Em caso de falência, os juros e a correção monetária submetem-se ao regime do art. 124 da Lei nº 11.101/2005.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 20, II, e 52; CC, art. 405; CPC, arts. 98, §3º; Lei nº 11.101/2005, art. 124.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0301101-12.2013.8.08.0023, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 21.05.2018; TJES, Apelação nº 0481501-51.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 17.07.2018; TJES, Apelação nº 5000280-04.2022.8.08.0037, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5007023-42.2021.8.08.0012

APELANTE
:
MASSA FALIDA DE 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELA
D
O
:

ELIVALDO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
MASSA FALIDA DE 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face da r. sentença (evento 15830844), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da "ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais", ajuizada por
ELIVALDO FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na sentença objurgada, o juízo
a quo
reconheceu a culpa exclusiva da requerida na rescisão contratual devido à falha no dever de informação quanto ao valor das parcelas, condenando a Massa Falida à restituição integral e imediata dos valores pagos (R$ 12.276,53), sem qualquer dedução de taxa de administração, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (evento 15830845), a apelante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, sob o argumento de que o crédito já se encontra habilitado no Quadro Geral de Credores da falência. No mérito, defende a legalidade da cobrança da taxa de administração e da taxa antecipada, alegando que os serviços foram prestados e que a devolução integral ensejaria enriquecimento sem causa. Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos morais, aduzindo tratar-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, discorre sobre a não incidência de juros e correção após a decretação da falência.

Contrarrazões apresentadas no evento 15830850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante, por ter sido a situação de hipossuficiência suficientemente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos (evento 17590401 e seguintes), e conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta a carência de ação por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o crédito do recorrido já estaria devidamente inscrito no Quadro Geral de Credores (QGC).

A tese, contudo, não merece prosperar. O interesse de agir consubstancia-se na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional invocado. Na hipótese vertente, observa-se que o montante habilitado administrativamente pela Massa Falida em benefício do autor cinge-se a R$ 581,87 (evento 15830834), valor este que se mostra ínfimo e substancialmente divergente da quantia pleiteada e efetivamente desembolsada pelo consumidor, que supera a cifra de R$ 12.000,00.

Desta feita, a demanda de conhecimento revela-se o instrumento processual apto e imprescindível para a formação do título executivo judicial que declare a resolução do contrato por culpa exclusiva da requerida e estabeleça o
quantum debeatur
correto a ser restituído. Somente com tal provimento será possível a ulterior habilitação ou retificação do crédito junto ao juízo universal da falência pelo seu valor real. Por tais razões, afasto a alegada ausência de interesse.

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se houve falha no dever de informação no momento da contratação, especificamente quanto ao valor das parcelas, e se tal fato autoriza a restituição integral dos valores, bem como se a situação narrada enseja danos morais.

Compulsando os autos, em especial o "Contrato de Adesão" (evento 15830828) e o "Regulamento Geral" (evento 15830830), não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença no que se refere ao reconhecimento da violação aos princípios da transparência e da informação.

A análise detida do instrumento contratual revela que não existe campo destinado ao "Valor da Parcela" ou "Valor da Primeira Prestação" expresso em moeda corrente. O contrato limita-se a apresentar tabelas complexas de percentuais variáveis (Taxa de Administração e Fundo de Reserva), com alíquotas que sofrem mutações abruptas ao longo do plano. Tal metodologia impõe ao consumidor a realização de cálculos aritméticos compostos para descobrir o valor de sua obrigação mensal, o que viola frontalmente o art. 6º, III, e o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando considerada a complexidade do impacto financeiro de tais percentuais variáveis sobre um crédito de R$ 260.425,55.

Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e a violação à boa-fé objetiva na fase pré-contratual, a rescisão do contrato deve ser imputada exclusivamente à administradora.

Nesse cenário, não se trata de desistência imotivada do consorciado, hipótese em que seria lícita a retenção da taxa de administração. Tratando-se de rescisão por culpa da fornecedora, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, com a restituição imediata e integral de todos os valores pagos, sem qualquer dedução a título de taxa de administração, fundo de reserva ou seguro.

Registro que a alegação de enriquecimento sem causa do apelado não se sustenta, pois a retenção de valores a título de "serviços prestados" (administração) pressupõe uma contratação válida e informada, o que não ocorreu na espécie. A falha no dever de informação vicia a própria causa da remuneração da administradora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2-No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3-Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4-A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC.
5
-
Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6
-
Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323.
7-A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJES, Classe: Apelação, 030110112213, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA EMPRESA DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO IMEDIATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I Todo o cenário probatório coaduna-se ao reconhecimento da culpa da empresa de consórcios pela rescisão do contrato de consórcio firmado com o autor, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença ao utilizar-se de tal premissa para julgamento dos pedidos de reparação material e moral. II Sendo assim, irretocável o decisum vergastado no que concerne à condenação da empresa de consórcio a imediata restituição integral ao autor da parcela paga na monta de R$ 1.844,00 (mil e oitocentos e quarenta e quatro reais).
Dado raciocínio se aplica porque a hipótese destes autos não é de desistência do consorciado em integrar o grupo de consórcio, o que ensejaria provável restituição dos valores com descontos (seja de multa contratual ou de taxa de administração) e em data futura, mas sim de rescisão decorrente de postura omissa da própria empresa.
III – Em relação aos juros e correção monetária mostra-se escorreita a sentença atacada, vez que por não se tratar de mera desistência do contrato pelo consorciado, a correção monetária possui como termo inicial a data do pagamento, e os juros a da citação. IV – No que se refere ao dano moral, corrobora-se o entendimento manifestado pelo juízo a quo em não reconhecê-lo no caso dos autos , haja vista que, não obstante a atuação irregular da requerida, não se vislumbra ofensa capaz de atingir negativamente a esfera íntima do consorciado e extrapolar o mero aborrecimento, de modo a se afastar do desconforto intolerável em seu dia a dia. V – Apesar da ausência de pedido, por tratar-se de matéria de ordem pública, sobre o valor das condenações deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), vedado o bis in idem, vez que seu montante abarca tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. VI Apelos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 048150151651, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

No que se refere à indenização por danos morais, contudo, merece provimento o recurso.

Embora reconhecida a conduta reprovável da administradora ao não prestar informações claras, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o inadimplemento contratual, ou a frustração decorrente de divergência sobre valores contratuais, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo em circunstâncias excepcionais que demonstrem violação a direitos da personalidade. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de RAFAEL ANDRADE DADALTO, condenando a apelante à devolução integral dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio deve restituir integralmente os valores pagos pelo consorciado desistente, sem qualquer dedução; e (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão da demora na liberação da carta de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de consórcio não garante a contemplação do consorciado em data específica, estando a liberação da carta de crédito sujeita a sorteio ou oferta de lance, conforme previsão contratual e normativa aplicável. A documentação exigida para liberação da carta de crédito deve ser apresentada pelo consorciado nos termos contratuais, sendo inviável imputar à administradora a prova de fato negativo quanto à ausência de sua apresentação. A desistência do consorciado enseja a devolução dos valores pagos, mas a restituição deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento fixado no Tema nº 312 do STJ. A dedução da taxa de administração é permitida de forma proporcional ao período de efetiva gestão da administradora, vedada a retenção do fundo de reserva, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado.
O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000280-04.2022.8.08.0037 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 10/03/2025)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DISSABOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. 1. É incabível o arbitramento de indenização por danos morais em decorrência de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual, por não implicar lesão à honra ou violação à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0015833-22.2017.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

No caso dos autos, não vislumbro ofensa à honra, à imagem ou à dignidade do autor de gravidade suficiente a justificar a condenação. Os transtornos vivenciados, embora indesejáveis, inserem-se na esfera do mero dissabor e aborrecimento cotidiano decorrente das relações comerciais frustradas. O autor não demonstrou ter sofrido restrição de crédito indevida (negativação) ou situação vexatória que extrapolasse a esfera patrimonial. A reparação material integral, com a devolução de todos os valores pagos devidamente corrigidos, mostra-se suficiente para recompor o prejuízo sofrido.

Dessa forma, a sentença merece reforma tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, a apelante sustenta que não devem incidir juros e correção monetária após a decretação da falência, pleiteando a aplicação do art. 124 da Lei nº 11.101/2005.

Neste particular, sem razão a recorrente, porquanto a r. sentença já fixou os consectários em estrita observância à legislação falimentar. O juízo de origem consignou expressamente que "
os juros de mora só podem ser exigidos até essa data [decretação da falência], sendo que sua cobrança posterior contra a massa falida fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal
". Tal determinação reflete
ipsis litteris
o comando do art. 124 da Lei de Falências, inexistindo necessidade de reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
, inclusive quanto à obrigação de restituir integralmente os valores pagos pelo autor, sem dedução de taxa de administração.

Em razão da alteração do julgado, redimensiono os ônus sucumbenciais. Reconheço a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, mantido o percentual de honorários fixado na origem sobre o valor da condenação (restituição), observada a gratuidade de justiça deferida a ambas as partes e a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.